Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014608-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUDSON VENICIUS DAS MERCÊS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PENAL –INSURGÊNCIA DO MINISTERIAL – REQUER O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI – REFORMAR DECISÃO PARA UTILIZAR DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA CONDENADOS EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS QUE SEJAM REINCIDENTES NÃO ESPECÍFICO – APLICAÇÃO DO ART. 112, V DA LEI 13.964/2019. – RECURSO DESPROVIDO.

O inciso V, do art. 112, previu a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento), equivalente a 2/5 (dois quintos), aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, que sejam primários.

De outro lado, nota-se que o inciso VII, ao contrário da previsão da norma anterior, mencionou, para a aplicação do percentual de 60% (setenta por cento), uma reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, ou seja, exige a referida reincidência específica, ainda que não empregue explicitamente o termo.

Uma lacuna, portanto, surgiu em relação à situação do agravado, ora condenado por crime hediondo ou equiparado, pois não prevê, em seus incisos, porcentagem para os condenados por crimes hediondos ou equiparados e que sejam reincidentes, mas não específicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que deferiu o pedido da defesa do reeducando e determinou a aplicação da fração de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime prisional em relação à condenação oriunda da ação penal no 3275-53.2011.8.11.0045.

Nas razões recursais, o
Parquet
busca a reforma da decisão, para fazer consta a fração de 3/5 (60%), haja vista ser o agravado condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e ser reincidente (Id. 50006980).

Restando evidente o desacerto da decisão, devendo ser reformada para alterar a fração indicada para a progressão regimental, de 2/5 (dois quintos) para 3/5 (três quintos).

Em contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção da decisão agravada. (Id 50006971)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão, por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos presentes autos à instancia superior. (Id 50006978)

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 51198985)

“
Sumário
: Reeducando que cumpre pena unificada de 13 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão – Inconformismo Ministerial – Requer a reforma da decisão que alterou a fração para fins de progressão de regime de 3/5 para 2/5 – Alegação insubsistente – Alteração do art. 112 da LEP pela Lei no 13.964/2019 – Com a nova redação, a lei exige que o condenado por crime hediondo ou equiparado seja reincidente específico para incidir a fração de 3/5 – Ausência de previsão para condenados por crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes simples – Aplicação do Art. 112, V – Porcentagem de 40% (2/5) – Interpretação mais benéfica ao réu –
Pelo desprovimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Lei no 8.072/90 previa, no seu artigo 2o, § 2o, a progressão de regime para os crimes hediondos com o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena para o apenado primário, e de 3/5 (três quintos) para o apenado reincidente.

Não havendo a exigência de reincidência específica, a aplicação da razão de 3/5 (três quintos) era observada à luz da reincidência genérica.

Nesta diretiva, era empregada a definição prevista no artigo 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, acolhendo o pedido da Defesa, deferiu a readequação do percentual exigido, aplicando retroativamente o artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com a redação da nova Lei, para que a fração de progressão de regime da pena dos crimes hediondos seja na razão de 40% (quarenta por cento), sob o fundamento de que a nova norma previu, para a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento), equivalente a 3/5 (três quintos), que a reincidência seja específica em crime hediondo, o que não é o caso dos autos, ocorrendo, portanto, a “
novatio legis in mellius
”

O Ministério Público interpôs o presente agravo, pugnando pela reforma do “
decisum
”, a fim de que seja afastada a aplicação da Lei no 13.964/2019 ao caso em tela, mantendo-se a fração de 3/5 (três quintos), prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, quanto ao cálculo da progressão para a pena dos crimes hediondos e equiparados com o apenado reincidente, destacando que a nova redação dos incisos VII e VIII do artigo 112 da LEP não especifica que os percentuais neles previstos recairão, única e exclusivamente, nos casos de reincidentes específicos.

Salientou que a intenção do legislador na edição da Lei no 13.964/2019, chamada de “Pacote Anticrime”, foi de aperfeiçoar o combate, dentre outros, aos crimes hediondos e equiparados, determinando um tratamento mais severo a estes.

Argumentou, que quando o legislador pretendeu especificar a natureza da reincidência na hipótese do livramento condicional, o fez especificando claramente “reincidente específico em crimes dessa natureza”. Diferentemente ao disposto no inciso V, artigo 83 do Código Penal, os incisos VII e VIII, artigo 112 da LEP não trouxeram, expressamente, o termo “específico”, apenas consignaram a palavra reincidente, como o legislador já havia feito na redação dada ao § 2o, artigo 2o da Lei 8.072/90.

Complementou alegando ser incabível a aplicação da fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP aos reincidentes, haja vista que o legislador deixou claro que a referida fração seria aplicada aos apenados condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, restando a premissa que não deve ser aplicado aos reincidentes.

Em que pese os argumentos do douto
Parquet
, razão não lhe assiste.

Extrai-se dos autos que o agravado cumpre pena unificada de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, decorrentes de três condenações. Quais sejam: processo sob n. 0005176-54.2008.8.11.0015 (crime de roubo majorado, à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão); o processo sob n. 0003275-53.2011.8.11.0045 (crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos09 meses e 20 dias de reclusão) e o processo sob n. 0009680-59.2015.8.11.0015 (crime de tráfico, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão).

Em sua decisão, o magistrado de piso, fundamentou dizendo que com as inovações trazidas pela Lei no 13.964/2019, a fração de 3/5 (60%) passa a ser aplicada apenas para os condenados por crimes hediondos ou equiparados e que sejam reincidentes específicos. (Id 50006976 – fls. 84)

A lei supracitada, estabeleceu os seguintes percentuais para a progressão atinente aos apenados por crimes hediondos ou equiparados com resultado morte: in verbis:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

(...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

(...)

Com efeito, o inciso V previu a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento), equivalente a 2/5 (dois quintos), aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, que sejam primários.

De outro lado, nota-se que o inciso VII, ao contrário da previsão da norma anterior, mencionou, para a aplicação do percentual de 60% (setenta por cento), uma reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, ou seja, exige a referida reincidência específica, ainda que não empregue explicitamente o termo.

Uma lacuna, portanto, surgiu em relação à situação do agravado, ora condenado por crime hediondo ou equiparado, pois não prevê, em seus incisos, porcentagem para os condenados por crimes hediondos ou equiparados e que sejam reincidentes, mas não específicos.

Nesse sentido:

(...) Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada. (STJ. HC 533016. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Data da decisão: 13 de fevereiro de 2020)

Então, a única solução é a aplicação da norma referente aos condenados por crimes hediondos com o patamar de cumprimento exigido de 40% (quarenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP, pois havendo tal lacuna, há de se interpretar a norma de modo favorável ao réu, razão pela qual a pretensão ministerial não deve prevalecer.

Desse modo, agiu com acerto o juízo singular ao readequar a porcentagem do reeducando na condenação oriunda da ação penal no 0003275- 53.2011.8.11.0045, por ter cometido crime equipado a hediondo e ser reincidente simples.

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020